Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707493-06.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: LINEAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, BRAZILI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EPAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, GAMASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, POLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, GUARATAQ MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PAGAMENTO DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA PERFECTIBILIZADA. ART. 85, § 3o, do CPC. I – Caso em exame 1. A ação – Embargos à execução fiscal embasada em três Certidões de Dívida Ativa de débitos oriundos de ICMS não recolhido. 2. Decisão anterior – a sentença extinguiu o processo sem exame do mérito por perda superveniente do interesse, e não houve condenação do embargante em honorários advocatícios. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios na extinção dos embargos à execução sem exame do mérito, por perda do interesse. III – Razões de decidir 4. Os embargos à execução foram extintos, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, tendo em vista a extinção da execução fiscal, em razão do pagamento e do cancelamento da CDA, art. 924, inc. II, do CPC e art. 26 da LEF. 5. Nos embargos em exame, consoante o princípio da causalidade, art. 85, § 10, do CPC, cabe aos embargantes-executados arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que motivaram a propositura dos embargos. 6. Nas demandas que envolvem a Fazenda Pública, seja na posição de vencedora ou vencida, os honorários sucumbenciais devem ser fixados observado o escalonamento definido no art. 85, §3o, do CPC. Norma especial disciplinada no Código de Processo Civil, que prioriza princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Apelação provida. A recorrente alega violação aos artigos 85, caput, §§2o e 8o, e 90, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios in casu, porquanto os embargos foram extintos por perda superveniente do interesse de agir, afirmando ser inaplicável o princípio da causalidade. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, caput, §§2o e 8o, e 90, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69133354): 18. A r. sentença apelada extinguiu o processo de embargos à execução sem exame de mérito, por perda superveniente do interesse de agir decorrente do pagamento do débito exequendo, e não fixou honorários sucumbenciais. 19. O exame dos autos dos embargos à execução fiscal demonstra que o Distrito Federal foi regularmente intimado (id. 64015687), compareceu aos autos e apresentou impugnação (id. 64015689) e defendeu a regularidade das Certidões de Dívida Ativa, bem como da execução ajuizada. 20. Portanto, apesar dos embargos terem sido extintos sem exame do mérito, ocorreu a perfectibilização da relação jurídico processual, o embargado-credor apresentou impugnação e, no processo de execução, o pagamento ocorreu após a citação dos devedores. Cabível, portanto, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002